Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vício que caracteriza uma sentença como extra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença. Havendo correspondência, não há nulidade na sentença.
2. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário é aquela decorrente de atos de improbidade dolosos tipificados na Lei no 8.429/1992. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 897 da Repercussão Geral, segundo a qual “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
3. A ação de ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente pelo servidor público, por não estar fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. À luz da teoria da actio nata, nas pretensões de ressarcimento ao Erário, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que se tornou inequívoca a ciência, pela Administração Pública, de que o pagamento foi realizado de forma indevida, assim considerado, em hipóteses como a dos autos, o momento em foi apurado o valor pago indevidamente ao servidor. Nessa perspectiva, não transcorridos 05 (cinco) anos entre a apuração do montante em processo administrativo e o ajuizamento da ação de ressarcimento, não há prescrição da pretensão ressarcitória.
5. A correção monetária consiste em atualização do valor a ser restituído e deve incidir desde cada recebimento indevido, ou seja, a partir de cada desembolso realizado pelo Ente Público a título de pagamento da gratificação TIDEM.
6. Apelação conhecida e desprovida.